Tribunal: TJMT
Processo: 1032199-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032199-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), IGB ELETRONICA S.A - CNPJ: 43.185.362/0001-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO), JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal promovida pelo Município de Campo Novo dos Parecis para a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON. A agravante sustenta que o crédito deveria ser submetido ao juízo da recuperação judicial e que a exceção de pré-executividade seria cabível, pois a matéria envolve incompetência absoluta, dispensando dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é cabível para discutir a submissão do crédito fiscal ao juízo da recuperação judicial; e (ii) estabelecer se a execução fiscal deve ser suspensa ou extinta em razão da recuperação judicial da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e não exigir dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 393/STJ).

4. A discussão sobre a submissão do crédito fiscal à recuperação judicial exige verificação específica da sua inclusão no plano e das condições de pagamento, o que demanda instrução probatória, sendo inviável sua análise por meio de exceção de pré-executividade.

5. Nos termos do artigo 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, as execuções fiscais não se submetem ao juízo da recuperação judicial, podendo apenas ter atos de constrição sobre bens essenciais substituídos por determinação do juízo recuperacional.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução fiscal, mesmo quando o crédito cobrado é de natureza não tributária.

7. No caso concreto, inexiste ato de constrição sobre bens essenciais da empresa, razão pela qual não há violação à competência do juízo da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser analisadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

2. As execuções fiscais, incluídas as referentes a créditos não tributários, não se submetem ao juízo da recuperação judicial, nos termos do artigo 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

3. O juízo da recuperação judicial pode apenas determinar a substituição de atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à atividade da empresa, sem suspender ou extinguir a execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no REsp nº 2.119.724/TO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.06.2024; STJ, CC nº 165.583/AM, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IGB Eletrônica S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo dos Parecis nos autos da execução fiscal nº 0001221-02.2011.8.11.0050, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

Em suas razões recursais a agravante sustenta que os créditos exigidos na execução fiscal, referentes a multas aplicadas pelo PROCON, possuem natureza administrativa e deveriam ser submetidos ao juízo da recuperação judicial, nos termos do plano aprovado. Alega que a exceção de pré-executividade é cabível, pois a matéria discutida envolve incompetência absoluta, sendo passível de conhecimento de ofício e dispensando dilação probatória.

Afirma que a decisão recorrida incorreu em erro ao rejeitar a exceção sob o fundamento de que a questão demandaria produção de provas, pois a comprovação da recuperação judicial e da natureza do crédito poderia ser realizada por meio da documentação já anexada aos autos. Defende que a constrição de bens da empresa em recuperação judicial deve ser submetida ao juízo universal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Pautada nesses argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a execução fiscal até o julgamento final do agravo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência do juízo da recuperação judicial e determinando a extinção da execução fiscal ou a análise da exceção de pré-executividade pelo juízo de origem. (Id. 251866193).

O efeito suspensivo pretendido foi indeferido (Id. 253248188).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, destacando que a exceção de pré-executividade não é meio adequado para a matéria discutida, pois exige dilação probatória. Além disso, reforça que as execuções fiscais não se submetem ao juízo recuperacional, conforme o artigo 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, e que não há nos autos prova de irregularidade na condução da execução fiscal. (Id. 274478359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
IGB Eletrônica S.A
, empresa em recuperação judicial, contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal movida pelo
Município de Campo Novo do Parecis
.

Verifica-se dos autos originários, constantes do PJe da primeira instância, que a execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Campo Novo dos Parecis em face de
IGB Eletrônica S.A.
para a cobrança do valor de
R$ 2.746,71
, correspondente a
multa administrativa aplicada pelo PROCON
. O crédito foi inscrito em
Certidão de Dívida Ativa nº 11/2011
, sendo objeto de cobrança judicial na execução fiscal nº 0001221-02.2011.8.11.0050.

A agravante apresentou
exceção de pré-executividade
alegando que os débitos exequendos deveriam ser submetidos ao juízo recuperacional, nos termos do plano de recuperação judicial, argumentando, ainda, que a natureza administrativa da multa afastaria a competência do juízo da execução fiscal para prosseguir com a cobrança. Sustentou, ademais, que a incompetência absoluta do juízo executivo poderia ser reconhecida de ofício e que a matéria não demandaria dilação probatória.

O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, fundamentando que a tese defendida pela executada
exigia dilação probatória
, o que é incompatível com a via eleita. Destacou, ainda, que a mera existência de plano de recuperação judicial
não implica, por si só, a extinção da execução fiscal
, sobretudo porque a legislação vigente não determina a submissão de execuções fiscais ao processo recuperacional. Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Inicialmente, ressalto que o agravo de instrumento, por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, cabendo ao Tribunal aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide. Portanto, a questão a ser decidida no presente recurso, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise da adequação da exceção de pré-executividade no caso concreto, observando-se se os argumentos da agravante preenchem os requisitos exigidos pela legislação e pela jurisprudência consolidada.

É cediço que a exceção de pré-executividade é um meio excepcional de defesa na execução fiscal, admitida apenas quando a matéria discutida
for de ordem pública e puder ser analisada de plano, sem necessidade de dilação probatória
. Essa diretriz está consolidada na
Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça
:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso concreto, a agravante sustenta que a execução fiscal não poderia prosseguir porque os créditos em cobrança estariam sujeitos ao plano de recuperação judicial. Entretanto, essa tese demanda
verificação da inclusão específica dos créditos na recuperação e das condições de pagamento
, o que ultrapassa a análise meramente documental e exige instrução probatória. Como consequência,
a questão não pode ser resolvida por meio de exceção de pré-executividade
.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução por título extrajudicial, não conheceu da exceção de pré-executividade oposta, sob o fundamento de que as alegações demandam dilação probatória.

A agravante sustenta que o imóvel indicado para leilão possui hipoteca de primeiro grau, que já foi adjudicado judicialmente e não pode ser objeto de expropriação, além de alegar erro na avaliação e na identificação do bem. Requer a reforma da decisão para que tais questões sejam conhecidas e analisadas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a exceção de pré-executividade pode ser conhecida para afastar a execução com base nas alegações de hipoteca, adjudicação prévia e erro na avaliação do imóvel, ou se tais matérias demandam dilação probatória e devem ser suscitadas em embargos à execução.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, devendo se limitar à análise do que foi efetivamente decidido na instância de origem, sem supressão de instância.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e não demandar dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

As alegações da agravante, referentes à hipoteca, adjudicação judicial e erro na avaliação do imóvel, exigem produção de provas e não podem ser conhecidas por meio da exceção de pré-executividade, devendo ser discutidas em embargos à execução.

O entendimento do juízo de origem está em consonância com a legislação pátria e com a jurisprudência, que restringe o cabimento da exceção de pré-executividade a matérias evidentes e de fácil percepção, sem necessidade de instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A exceção de pré-executividade é meio processual excepcional, cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não exijam dilação probatória.
Questões relativas a hipoteca, adjudicação judicial e erro na avaliação do imóvel demandam prova e devem ser discutidas em embargos à execução, não sendo passíveis de análise por meio de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 786 e 917.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.110.925/SP (tema repetitivo sobre exceção de pré-executividade); STJ, AgInt no AREsp nº 1.210.051/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJMT, RAI nº 1009805-45.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha”.
(N.U 1000049-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 01/03/2025)
.
(Destaquei).

In casu,
a alegação da agravante
demanda análise aprofundada sobre a origem, classificação e submissão do crédito à recuperação judicial
.

Quanto à submissão dos créditos à Recuperação Judicial, o artigo
6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falência)
estabelece que as
execuções fiscais não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial
:

“O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial”.

O dispositivo legal evidencia que a existência de um plano de recuperação judicial
não impede o prosseguimento da execução fiscal
, apenas permitindo ao juízo recuperacional intervir para substituir atos de constrição sobre bens essenciais à atividade da empresa. Ou seja,
o crédito executado pelo município não se submete automaticamente ao juízo recuperacional
.

Essa orientação já foi reiterada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL . NATUREZA DO VALOR DEVIDO. PREFERÊNCIA CONFERIDA AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO. 1 . "Nos termos do § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980, a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição do feito executivo aos efeitos do plano de recuperação judicial" (AgInt no REsp n . 2.082.186/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). 2 . Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp: 2119724 TO 2024/0018811-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

Dessa forma, a tese da agravante de que a execução deveria ser extinta por força da recuperação judicial
não se sustenta
, pois a legislação e a jurisprudência demonstram que execuções fiscais, ainda que de créditos não tributários,
não estão sujeitas à recuperação judicial
.

A agravante também argumenta que a constrição de bens deveria ser determinada exclusivamente pelo juízo da recuperação judicial. Contudo, a legislação e a jurisprudência são claras ao estabelecer que
a execução fiscal prossegue normalmente no juízo competente
.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou que,
embora o juízo recuperacional tenha competência para substituir atos de constrição sobre bens essenciais, ele não tem o poder de impedir a execução fiscal
:

“A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as execuções fiscais não se suspendem com o deferimento da recuperação judicial, sendo obstados, porém, os atos de alienação, cuja competência é privativa do Juízo universal”.
(STJ - CC: 165583 AM 2019/0126705-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 23/08/2019).

No caso concreto,
não há notícia de que o juízo da execução fiscal tenha praticado qualquer ato de constrição sobre bens essenciais à atividade da agravante
. Dessa forma, inexiste violação à competência do juízo recuperacional.

Assim, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao rejeitar a exceção de pré-executividade, motivo pelo qual a decisão objurgada deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025